Tribunal: TJMMG
Processo: 2000056-71.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR - SUBMISSÃO A PAD - REINTEGRAÇÃO - PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO PODER INSTRUTÓRIO E DE PROIBIÇÃO DA “DECISÃO SURPRESA” NÃO ACOLHIDAS - NO MÉRITO, AS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES SÃO GRAVES E AFETAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO FUNDAMENTADA DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seu defensor foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, sendo esgotadas as vias recursais, sem êxito.
- O processo administrativo-disciplinar observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo.
- Sentença de primeiro grau mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000056-71.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 27/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR – SUBMISSÃO A PAD – REINTEGRAÇÃO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO PODER INSTRUTÓRIO E DE PROIBIÇÃO DA “DECISÃO SURPRESA” NÃO ACOLHIDAS – NO MÉRITO, AS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES SÃO GRAVES E AFETAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seu defensor foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, sendo esgotadas as vias recursais, sem êxito. - O processo administrativo-disciplinar observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo. - Sentença de primeiro grau mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rafael Guimarães Velloso Figueiredo Leão e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em deixar de acolher as preliminares arguidas pela defesa, de violação ao poder instrutório e proibição de “decisão surpresa”. No mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Rafael Guimarães Velloso Figueiredo Leão, visando à nulidade do ato administrativo demissionário decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.599/2015-10ª RPM, com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 determinação de reintegração do requerente às fileiras da PMMG, a partir de 19/06/2017, com todos os direitos retroativos pertinentes, aplicando-se os efeitos ex tunc, em face do Estado de Minas Gerais. Alega o autor que foi alvo do PAD de Portaria n. 116.599/2015-10ª RPM, como incurso no artigo 13, inciso XIX, c/c o inciso VI do art. 24 e no art. 33, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002, através do qual foi demitido da PMMG em 09/06/2017. No dia 09/06/2015, o autor se encontrava de serviço de patrulha de atendimento comunitário, na cidade de Monte Carmelo, quando foi preso em flagrante sob a acusação de, em tese, frustrar a prisão do civil Régio Luiz Amaral. Em 15/06/2015, o Comandante do 46º BPM determinou a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 108.902/2015 para apuração dos fatos, sendo o encarregado o 2º Ten PM Gilvan Veloso dos Reis. Em 19/06/2015 foi autuada a portaria do IPM e, no dia 20/07/2015, foi feito o relatório de encerramento do procedimento apuratório, pelo mesmo oficial. Afirma o autor que, no dia 06/11/2015, o Comandante da 10ª RPM convocou a comissão de processo administrativo disciplinar, através da Portaria n. 116.599/PAD/2015. Em 20/09/2016, o Comandante do 46º BPM editou ato administrativo substituindo o encarregado do IPM, 2º Ten PM Gilvan Veloso dos Reis, para atender requerimento do Ministério Público no cumprimento de diligências complementares, tendo em vista que, à época da designação como encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), o mesmo estava no exercício do cargo de oficial, tendo retornado à condição de 1º Sgt PM, por força da cassação de uma liminar, constituindo em impedimento para continuar as diligências, conforme art. 7º, § 2º, do CPPM. Na continuidade do IPM foi designado o 2º Ten PM Pedro Paulo de Matos Marinho (Ev. 1 – DOC11). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por unanimidade de votos, julgou procedentes as acusações feitas ao autor, emitindo parecer pela sua demissão da PMMG (fls.464/481). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade de votos, julgou procedentes as acusações feitas em desfavor do acusado, deliberando pela sua demissão. O Comandante da 10ª RPM concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU, também julgando procedentes as acusações descritas na portaria do PAD, sugerindo a demissão do acusado da corporação. O Comandante-Geral da PMMG em 24/02/2017 decidiu pela demissão do acusado, com publicação no BGPM Res. n. 62, de 02/03/2017. Foi interposto recurso administrativo em segunda instância ao Governador do Estado, que, em 19/06/2017, negou-lhe provimento, mantendo a decisão demissionária exarada pelo Comandante-Geral (Ev. 1 – DOC5). Alega o autor a existência de vícios e nulidades no IPM e no PAD, assim enumerados: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - O encarregado do IPM não era oficial da PM e sim 1º Sgt PM, motivo pelo qual foi substituído em 20/09/2016, maculando assim todo o procedimento investigatório. - O PAD está contaminado com nulidade, já que os atos administrativos praticados por praça de polícia no curso do IPM resultam em vício. - Houve violação ao devido processo legal pela prévia formação de juízo de valor quanto à responsabilidade do investigado, conforme dizeres constantes na portaria de instauração do IPM. - Inexiste motivação na decisão exarada pelo Comandante-Geral da PMMG e pelo Governador do Estado, uma vez haver repetição de dispositivos legais, sem indicação da correlação destes com a questão decidida, para o fim de esclarecer a conduta imputada como maculadora de sua honra pessoal e de decoro da classe. - No processo crime de n. 0001893-74.2015.9.13.0003, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de quatro votos a um, julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o Cb PM Rafael Guimarães Velloso Figueiredo Leão em relação ao crime previsto no artigo 308, § 1º, do CPM (corrupção passiva), com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM (insuficiência de provas). Por unanimidade de votos, o CPJ decidiu pela sua condenação pela prática do crime previsto no art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), a uma pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto, sendo concedida a suspensão condicional da execução da pena, prevista no art. 84 do CPM, pelo prazo de dois anos. O CPJ, por unanimidade de votos, declarou extinta a punibilidade do sentenciado, em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. O recebimento da denúncia se deu em 25/11/2016. A pena aplicada ao crime de violação de sigilo funcional totalizou 9 meses e 10 dias de detenção. Logo, considerando o decurso de período superior a dois anos entre o recebimento da denúncia e a data da sessão de julgamento, patente está a configuração da prescrição, nos termos dos artigos 123, IV, e 125, VI, ambos do CPM. - Em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), não há menção sobre a sanção de movimentação por conveniência da disciplina do 46º BPM para a 87ª Cia PM, concluindo esta possuir relação com os fatos objeto de apuração do PAD, tratando-se de medida disciplinar antecipatória, que violou os princípios constitucionais da presunção de inocência, ampla defesa e jurisdicionalidade, além de resultar em duplicidade de punição, pelo mesmo fato. - Afirma o autor ser vaga a portaria inaugural do PAD, assim como os termos de notificação para as defesas prévia e final, não pormenorizando os fatos de forma a balizar a sua defesa, mas limitando-se a dizer de sua prisão em flagrante e aspectos da investigação criminal, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. - Afirma que houve um desequilíbrio numérico quanto às oitivas das testemunhas, uma vez que a CPAD inquiriu nove testemunhas de acusação contra apenas cinco arroladas pela defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Diz que os depoimentos do Delegado de Polícia Luiz Mauro e do investigador Fernando Vaz tiveram peso considerável e, pela gravidade, não foi observado o contido no artigo 155 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativo-Disciplinares da PMMG (MAPPA), quanto à imposição de que o termo deveria ser lido na presença de duas testemunhas e assinado por elas. - Houve violação do artigo 518, § 5º, do MAPPA, quanto à omissão da juntada do seu ERF antes da abertura de vista para a defesa final, trazendo prejuízo ao seu direito de defesa, em razão das diversas recompensas recebidas na carreira. - Não existe provas que justifiquem a sua punição demissionária, já que a decisão se deu com base em matérias publicadas em sites de notícias, existência de processo em curso na seara criminal, expedição de mandado de prisão preventiva e peças anexadas ao IPM. - A punição imposta extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, o autor requereu a declaração de nulidade do IPM, do PAD e do ato demissionário, bem como requereu a sua reintegração às fileiras da PMMG, a partir de 09/06/2017, com todos os direitos pertinentes retroativos. O processo foi distribuído ao Juiz de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e determinou citar a Advocacia-Geral do Estado (AGE), para fins de direito. O réu apresentou contestação no Evento 10, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. No Evento 17 estes autos foram encaminhados e redistribuídos à 5ª AJME, conforme Provimento n. 02/2020-CJM. O autor impugnou a contestação no Evento 31. Intimadas as partes, o réu, no Evento 36, se manifestou no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. O autor, no evento 38, requereu tão somente a juntada aos autos de arquivos digitais (vídeos) que materializam as declarações colhidas no processo criminal, autos de n. 0001893-74.2015.9.13.0003. Em despacho, no Evento 40, O Juiz de Direito Titular da 5ª AJME afirmou que, embora o autor mencionasse que fazia juntada aos autos da prova documental pretendida, assim não procedeu. Não tendo apresentado os vídeos na fase de propositura ou na fase de impugnação, operou-se a preclusão para a produção da prova documental pelo autor, ressalvada a exceção do artigo 435 do CPC. Com isso, o magistrado indeferiu a prova documental, intempestivamente requerida pelo autor. Em sentença proferida no Evento 49, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME afirmou que, nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O autor apresentou cópias fracionadas e desordenadas do PAD, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 impedindo o cristalino conhecimento do seu inteiro teor, em face de suas alegações. Trouxe cópia da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª AJME, nos autos do Processo de n. 0001893-74.2015.9.13.0003, onde consta a absolvição pelo crime tipificado no art. 308, § 1º, do CPM, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, bem como a condenação pelo crime do artigo 326 do CPM. Quanto ao ERF, a pena demissionária não admite dosimetria, mas tão somente decisão quanto a sua aplicação ou quanto a absolvição, pelo que os antecedentes funcionais do acusado se mostram irrelevantes. Em relação aos termos utilizados pelo Comandante da 10ª RPM na respectiva portaria inaugural, não se trata de juízo pré-concebido, mas, sim, conclusão quanto ao apurado, conforme cópia do IPM. Em relação à transferência por conveniência da disciplina do autor, não se trata de sanção antecipatória, mas de uma medida disciplinar prevista no artigo 25, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e também previsto no artigo 166, inciso IV, e artigo 175, inciso II, § 2º, ambos da Lei n. 5.301/69, como forma de manter os pilares da hierarquia e disciplina. Quanto à nulidade do IPM, argumentou o magistrado que o inquérito é um procedimento administrativo inquisitorial, preparatório da ação penal, instaurado com o fito de se investigar uma infração penal e apontar a sua autoria. No caso vertente, a cópia do IPM serviu apenas de supedâneo para ensejar o PAD, e somente neste devem ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Em relação à alegação da defesa de que o IPM foi feito por um 1º Sgt PM e não por um oficial, o que seria causa de sua nulidade, o magistrado afirmou que, quando houve a designação do encarregado do IPM, bem como ao término do relatório, o militar Gilvan Veloso dos Reis era 2º Tenente PM. A sua substituição se deu em virtude de haver retornado à condição de praça, conforme se vê no respectivo ato de substituição, com data de 20/09/2016. Ao final, o magistrado rejeitou os pedidos formulados pelo autor, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou-o no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação em virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Inconformado, o autor apelou da sentença no Evento 55, alegando, como primeira preliminar, a violação ao poder instrutório, pelo indeferimento da apresentação dos vídeos digitalizados no evento 40. Requereu a nulidade da sentença, já que não foi oportunizada à defesa esclarecer e se manifestar sobre os tópicos que o julgador considerou obscuros e incompreensíveis. Como segunda preliminar, alegou “decisão surpresa”, com base no artigo 10 do CPC, decisão de mérito apenas quanto aos tópicos cuja conclusão foi possível, tendo como violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, bem como os artigos 10, 9º, 6º e 5º, do CPC, o que gera a nulidade da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No mérito: - O ERF deveria ter sido anexado ao processo antes da abertura de vista final, antes de ser encaminhado ao CEDMU. O ERF refere-se ao período de 12/02/2007 a 17/11/2014 (Conceito B + 31). A demissão se deu em 19/06/2017. - Juízo demissionário pré-concebido. Ofensa ao princípio da imparcialidade. Utilização de verbos e expressões revelam um juízo demissionário pré-concebido. - Movimentação por conveniência da disciplina – aplicação antecipada de medida disciplinar – bis in idem. Duplicidade de sanção disciplinar. Movimentação por conveniência da disciplina e demissão. - Nulidade do IPM. O encarregado não tinha patente de oficial, contrariando o art. 15 do CPPM. Ofensa ao princípio da legalidade/oficialidade. 1º Sgt PM na condução de um IPM. Falta dos requisitos normativos para a prática de atos de polícia judiciária militar exigidos pelo CPPM. Falta de investidura legítima ao titular do órgão de polícia judiciária militar – Gilvan Veloso dos Reis detinha precariamente o posto de oficial. Decisão liminar é temporária. - Vício procedimental do PAD. Art. 155 do MAPPA. Ausência de duas testemunhas de apresentação. O depoimento do Delegado de Polícia e do Investigador da Polícia Civil comprometeram gravemente o acusado. - Inconstitucionalidade – Violação ao devido processo constitucional – art. 352, § 3º, do MAPPA. A CPAD ouviu nove testemunhas de acusação e apenas cinco de defesa, deixando de garantir a paridade das armas. - Inconstitucionalidade – Violação ao princípio da fundamentação das decisões administrativas. Art. 93, IX, da CF/88. Decisão do Comandante-Geral revela um pronunciamento meramente formal, um simulacro de fundamentação/motivação. Reforma da decisão e retorno dos autos ao juízo de origem. - Desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção administrativa. Exclusão de praça com uma pena de nove meses e dez dias de detenção, inferior a de dois anos prevista nas penas privativas de liberdade (art. 102). Discrepância: a uma: regime aberto na seara criminal desautoriza a perda da função pública. A duas: nove meses e dez dias não comporta a perda da função pública. A autoridade administrativa ultrapassou na apreciação discricionária sobre a gravidade da conduta, quando se cotejam os parâmetros da legislação penal com a conduta criminal. A sanção administrativa foi muito mais grave que a sanção penal. A sanção de demissão não tem função pedagógico-educativo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 não assegura a disciplina, uma vez que o apenado é excluído da corporação. - Prequestionamento de toda a matéria para eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário. As contrarrazões de apelação foram juntadas no Evento 64, tendo o Estado de Minas Gerais pugnado pela confirmação da sentença de primeiro grau e pelo desprovimento do recurso interposto. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a primeira preliminar de violação ao poder instrutório, suscitada pela defesa, decorrente do indeferimento pelo magistrado a quo da juntada de documentos (vídeos), com o fundamento da preclusão para a produção de prova documental pelo apelante. O artigo 434 do CPC é muito claro ao estabelecer que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar as suas alegações. Como regra, deve-se produzir a prova documental no momento da postulação. O artigo 320 do mesmo Códex diz que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O artigo 373, também do CPC, diz que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Quando o apelante foi intimado, no Evento 21, para se manifestar se teria outras provas a serem produzidas, respondeu, no Evento 38, que, em relação às irregularidades do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n.116.599/2015/10ª RPM, confiava que a inicial estava repleta de provas nesse sentido. Em relação à apreciação do mérito do ato demissionário, também acreditou que trouxe aos autos diversos documentos, em especial a sentença proferida nos Autos de n. 0001893-74.2015.9.13.0003, provando que a Administração Militar ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade. Entendeu que os documentos reunidos fazem prova de que a valoração subjetiva dos fatos e das condutas, pela Administração Militar, não foi feita dentro do razoável e que a sanção administrativa é desproporcional e conflita com a prova produzida no processo criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Entendeu ainda o apelante que era desnecessário delongar a instrução probatória, para colher declarações das mesmas testemunhas, razão pela qual requereu tão somente a juntada aos autos dos arquivos digitais (vídeos) para materializarem as declarações colhidas no processo criminal. Ocorre que o recorrente requereu, mas não fez a juntada dos arquivos digitais (vídeos) tendo ele mesmo considerado que era desnecessário para delongar a instrução probatória. Ora, se o próprio apelante reconheceu que era desnecessário e não fez a juntada, o magistrado a quo entendeu que oportuno seria a apresentação destes documentos digitais na fase de propositura da ação ou na fase de impugnação, o que não foi feito. Por isso, o juiz considerou que ocorreu a preclusão para a juntada da produção de prova documental. O recorrente não pode alegar prejuízo de uma omissão a que ele mesmo deu causa. Ele não juntou porque não quis, por considerar desnecessário. Logo, razão alguma lhe assiste, motivo pelo qual passo por esta primeira preliminar. A segunda preliminar levantada pela defesa diz respeito à proibição de “decisão surpresa”, prevista no artigo 10 do CPC, em decorrência de o magistrado a quo ter decidido o mérito apenas quanto aos “tópicos cuja conclusão foi possível”, violando o art. 5º, inciso LV, da CF/88, bem como os artigos 10, 9º, 6º e 5º do Código de Processo Civil (CPC), o que causaria a nulidade da sentença pela “decisão surpresa”. Pelo que vejo na sentença primeva, o magistrado a quo, preambularmente, transcreveu diversos artigos do CPC, realçando a importância de se instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, como forma de o recorrente provar as suas alegações, bem como a incumbência do ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O apelante, por sua própria opção, não juntou em sua inicial a cópia integral do PAD de Portaria n. 116.599/2015-10ª RPM, como é o costume nas ações cíveis de nulidade de ato administrativo c/c pedido de reintegração. O Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) fez uma observação que ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, contudo percebeu que foram apresentadas cópias fracionadas e desordenadas do PAD, que impossibilitavam o conhecimento do inteiro teor do processo. A petição inicial é o primeiro ato do processo, que inicia a demanda judicial. Nela, o advogado descreve o que a parte deseja, quais os fatos e os direitos que embasam a sua pretensão. É na petição inicial que se define a narrativa dos acontecimentos, quais documentos são necessários, quais os possíveis caminhos que o processo vai trilhar, qual é a questão abordada e o pedido a ser feito. A partir daí o processo se desenvolve. A petição inicial é a forma como a demanda é construída. É o seu instrumento. Esta demanda tem a função de bitolar a atividade jurisdicional, que não pode extrapolar os seus limites, decidindo além, aquém ou fora do que for pedido. Alguns doutrinadores costumam dizer que a petição inicial é um projeto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sentença. Contém aquilo que o demandante almeja ser o conteúdo da decisão que vier acolher o seu pedido. O magistrado, ao analisar a petição inicial e verificar que ela não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos ou irregularidades que dificultam o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Verifico nos autos que não houve determinação do juiz de emenda à petição inicial, o que nos permite inferir que estavam presentes os requisitos para a sua admissibilidade, bem como estava instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. Por isso o magistrado disse que iria decidir em consonância com os tópicos cuja conclusão foi possível dentro do que consta nos autos. O juiz só pode decidir sobre o que consta nos autos. Estabelece o artigo 10 do CPC, que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Desta forma, não é permitido, ao juiz ou tribunal, decidir qualquer questão dentro do processo, ainda que seja de ordem pública, sem que tenha sido dada, previamente, às partes, oportunidade de se manifestarem a respeito dela, sob pena de nulidade da sentença, em consonância com as garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório, previstas na Constituição Federal. Trata-se de uma proteção contra decisão-surpresa, em que se torna necessária a advertência às partes, em relação a questões que podem ter passado sem a percepção dos litigantes ou que, de ofício, podem ser decididas pelo juiz. Portanto, em homenagem ao princípio da proteção contra uma decisão-surpresa, o dever de advertência atribuído ao juiz tem sido considerado pela doutrina como o núcleo central do princípio constitucional do contraditório. Feitas estas considerações, verifico, na sentença proferida em primeiro grau, que o magistrado enfrentou todas as alegações de nulidade e/ou irregularidades formais levantadas pela defesa do apelante nos autos, rebatendo-as uma a uma, ou seja, com o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Desta forma, entendo que não houve violação ao art. 5º, inciso LV, da CF/88 e nem aos artigos 10, 9º, 6º e 5º do CPC, pois o recorrente teve a liberdade de instruir a sua petição inicial com os documentos que, sob a sua ótica, eram indispensáveis à propositura da ação, bem como foi acompanhado, no processo administrativo-disciplinar, por advogado inscrito na Ordem dos Advogados, exercendo plenamente o seu direito de defesa. Não houve qualquer “decisão surpresa” que impossibilitasse o contraditório e a ampla defesa ao apelante, esgotando a via recursal administrativa em suas duas instâncias. Com base nestes fundamentos, afasto esta segunda preliminar. Entro no mérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Não procede a alegação do apelante de que o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) não foi anexado ao processo antes da abertura de vista final, e que o ERF anexado aos autos se refere ao período de 12/02/2007 a 17/11/2014 (conceito B + 31), ficando desatualizado, tendo em vista que a sua demissão se deu em 19/06/2017. No Ev. 1 – DOC14, encontra-se o ERF com data de 20/11/2015, referente a registros de punições e recompensas no período de 12/02/2007 a 17/11/2014 (conceito B + 31). Mas, no Ev. 1 – DOC8, foi anexado aos autos, no dia 17/04/2017, o ERF atualizado do recorrente, com os registros de punições e recompensas no período de 19/05/2014 a 18/05/2015 (conceito A + 50), portanto, atualizado e fornecido antes da abertura de vista final. Observo que o previsto no artigo 518, § 5º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativo-Disciplinares da PMMG (MAPPA) foi rigorosamente seguido, pois, em duas oportunidades, uma no início e outra no final do PAD, constam nos autos dois Extratos de Registros Funcionais com datas de 20/11/2015 e 17/04/2017. Da mesma forma, foram observados os artigos 16 a 25 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), no tocante ao julgamento e a análise da transgressão, com base nos registros de punições e recompensas fornecidas. No que tange à alegação da defesa de que houve ofensa ao princípio da imparcialidade, com a utilização de verbos e expressões que revelam um juízo demissionário pré-concebido, razão nenhuma assiste ao recorrente. O Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) foi criado visando a proteção dos direitos dos militares e também para proteger o interesse público da Administração Militar, e foi reconhecido como um trabalho Técnico-Profissional (Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012, vigente a partir de 03/09/2012). O MAPPA foi elaborado a partir de princípios constitucionais aplicáveis ao processo administrativo, com base na legislação nacional e estadual, normas internas em vigor e com subsídios de manuais de outras instituições militares. O Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) é destinado a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar de permanecer na situação de atividade ou inatividade nas Instituições Militares Estaduais, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. A utilização dos verbos e expressões durante a tramitação dos procedimentos no PAD segue exatamente os modelos referenciais previstos no corpo da Resolução Conjunta, que deve ser seguido por todas as unidades da PMMG e do CBMMG, como forma de padronização da documentação. Portanto, a irresignação do apelante para com os modelos de documentos que são previstos no MAPPA não ofende o princípio da imparcialidade e nem revela um juízo demissionário pré-concebido. A finalidade do PAD, como afirmei, é a de examinar e dar parecer sobre a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 incapacidade de o militar permanecer ou não na situação de atividade ou inatividade. Logo, a direção e o objetivo deste processo administrativo-disciplinar é esta verificação, que vai ser, ao final, um parecer da comissão processante, simples assim. Alega o apelante um outro vício procedimental praticado pela Administração Militar ao determinar a sua movimentação por interesse da disciplina do 46º BPM para a 87ª Cia PM e, posteriormente o demitir, havendo duplicidade de sanções pelo mesmo fato. Conforme foi apurado no IPM de Portaria n. 108.902/15-46º BPM, o Cb PM Rafael Guimarães Velloso Figueiredo Leão foi preso em flagrante no dia 09/06/2015, na cidade de Monte Carmelo, MG, por estar envolvido com outros criminosos, facilitando ações ilícitas dos infratores através do fornecimento de informações privilegiadas, tais como existência de mandados de prisão, desencadeamento de ações e operações policiais planejadas, bem como o fornecimento de senhas de sistemas informatizados com acesso restrito/sigiloso, de modo a facilitar o acesso de dados de possíveis vítimas de estelionato. Em razão da prisão do apelante e demais autores, fruto de uma investigação levada a efeito pela Polícia Civil de Minas Gerais, a notícia se espalhou rapidamente e foi amplamente divulgada nos sites de notícias da região, como o clubenotícias.com.br, patoshoje.com.br, g1.globo.com e patrocinioonline.com.br, gerando comentários depreciativos à PMMG e à classe dos honrados milicianos mineiros. Com o afloramento de transgressões disciplinares graves e também de crimes militares, o IPM foi remetido a esta justiça especializada, o que resultou na condenação do apelante, no Processo n. 0001893-74.2015.9.13.0003, a uma pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso nas iras do art. 326 (violação de sigilo profissional). Uma cópia do Inquérito Policial Militar (IPM) serviu de supedâneo para a instauração do PAD de Portaria n. 116.599/2015-10ª RPM, que resultou na demissão do ora apelante no dia 19/06/2017. Dispõe o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual n. 14.310/2002) sobre a definição, especificação e classificação das transgressões disciplinares e estabelecem normas gerais de procedimentos em relação a estas sanções, suscetíveis de serem aplicadas pela Administração das Instituições Militares Estaduais. Significa dizer que somente esta Lei pode instituir sanções com a indicação de condutas que possam constituir infrações administrativas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Há de se distinguirem, contudo, as “sanções disciplinares” das “medidas administrativas”, que, apesar de parecerem, não se confundem. As “sanções” espelham uma punição efetivamente aplicada à pessoa que houver infringido a norma administrativa, no caso, o CEDM, ao passo que as “medidas” são as providências administrativas que, embora não representem punição disciplinar, decorrem do cometimento de infração ou do risco em que esta seja praticada. Em algumas circunstâncias, a mesma medida administrativa pode caracterizar-se e até confundir-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 como uma ou outra modalidade de sanção, mas deve sempre prevalecer o entendimento do que estiver previsto na Lei n. 14.310/02, para enfrentar a referida situação. Outra distinção entre “sanção disciplinar” e “medida administrativa” é que a primeira sempre deve ser aplicada em observância ao devido processo legal, para que se observe o princípio da garantia de defesa dos acusados, conforme determina o art. 5º, inciso LV, da CF/88. Se o ato punitivo não tiver propiciado ao infrator a oportunidade de rechaçar a acusação e de produzir as provas necessárias às suas alegações, estará contaminado com o vício de ilegalidade, devendo ser corrigido na via administrativa ou judicial. Já a medida administrativa pode ser adotada com base na conveniência e na oportunidade dos atos praticados pelo administrador, fazendo parte dos elementos constitutivos do núcleo do poder discricionário, praticados pela Administração Militar, para atender os interesses da sociedade. Entretanto equivoca-se o apelante, ao considerar que a movimentação por conveniência da disciplina também constitui uma sanção disciplinar, quando na realidade se trata de uma medida administrativa, prevista no caput do art. 25, inciso III, do CEDM, que assim dispõe: Art. 25 – Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: I - cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame; II - destituição de cargo, função ou comissão; III – movimentação de unidade ou fração. O Comandante do 46º BPM, ao pedir ao Comandante da 10ª RPM a transferência por conveniência da disciplina do apelante, dentro da mesma região, exerceu o poder discricionário previsto em suas atribuições de administrador público, amparado no inciso I do artigo 2º da Resolução n. 3.593/2001, em perfeita sintonia com o artigo 25, inciso III, da Lei n. 14.310/02. Outro dispositivo previsto no art. 175, inciso II e § 2º, da Lei n. 5.301/69, estabelece condições para se proceder a movimentação das praças: Art. 175 – Para atender às prescrições contidas no artigo anterior, as praças serão movimentadas por: I - Necessidade do serviço; II - Conveniência da disciplina; III- Interesse próprio. § 1º - [...] § 2º - A movimentação “por conveniência da disciplina” será feita por solicitação do Comandante ou Chefe de Serviço da praça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A movimentação, por conveniência da disciplina, embora possa parecer uma punição em seus aspectos práticos, na verdade, não é, conforme demonstra o art. 25 da Lei n. 14.310/02. A movimentação de unidade, independentemente das sanções previstas no art. 24 da Lei n. 14.310/02, na realidade, faz parte do poder discricionário que tem o Comandante de Unidade, no sentido de manter a higidez moral de sua tropa e coibir os desvios de conduta que, vez por outra, afloram nos corpos de tropa. Sem estes mecanismos de caráter preventivo e educativo dos policiais mais indisciplinados, o comandante corre o risco de ver toda sua guarnição policial contaminada por atos de indisciplina e que podem comprometer a eficiência operacional ou administrativa de todo o conjunto, que tem responsabilidade de atuar em prol da segurança da população. Por não se tratar de uma sanção disciplinar, a efetivação da movimentação por conveniência da disciplina independe da aplicação de punição disciplinar e de eventual interposição de recurso disciplinar, pois visa única e exclusivamente preservar o controle sobre a tropa e, em última ratio, tranquilizar a sociedade. A disciplina nas instituições militares estaduais deve-se pautar em fiel observância e acatamento incondicional às leis, regulamentos e normas, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes da corporação militar. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça Militar tem decidido incontáveis julgados, dentre os quais colaciono, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DEVIDAMENTE MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DOS COMANDOS – MANUTENÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA DOS EFETIVOS. - A transferência por conveniência da disciplina é prerrogativa prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. - Não sendo o servidor militar inamovível, a movimentação interna dentro da Corporação é ato discricionário de seu comando. Decisão: unânime (dado provimento ao recurso). Apelação Cível n. 3444 – Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino. Origem: Proc. n. 765/08 – Mandado de Segurança – AC – 3ª AJME. Julg: 18/09/2008. Publ: 26/09/2008. Como se percebe na decisão acima, o ato de movimentação por conveniência da disciplina não tem o cunho de punição disciplinar. A transferência se deu dentro da área circunscrita à 10ª RPM e, evidentemente, não tem os servidores militares estaduais o direito da inamovibilidade. Neste sentido, em meu modesto entendimento, a transferência por conveniência da disciplina não se trata de sanção disciplinar, mas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 medida administrativa com supedâneo no art. 25, inciso III, do CEDM e art. 175, inciso II, § 2º, da Lei n. 5.301/69, que confere ao Administrador Público a conveniência e a oportunidade de manejar o seu efetivo com a finalidade de resguardar o interesse social, com o objetivo de manter hígido o princípio da hierarquia e da disciplina, que regem as instituições militares estaduais. Uma outra nulidade apontada pelo apelante se refere ao fato de o então encarregado do IPM de Portaria n. 108.902/2015-46º BPM, Gilvan Veloso dos Reis, contrariar o previsto no artigo 15 do CPPM, por ser 1º Sgt PM, faltando-lhe os requisitos normativos para a prática de atos de polícia judiciária exigidos pelo CPPM. Verifico nos autos, no Ev. 1 – DOC9, que foi feita a autuação da Portaria do IPM de n. 108.902/2015-46º BPM, tendo como encarregado o 2º Ten PM Gilvan Veloso dos Reis, em 19/06/2015. No Ev. 1 – DOC12, o então 2º Ten PM Gilvan Veloso dos Reis concluiu o IPM em 20/07/2015 e o encaminhou ao Comandante do 46º BPM, para as providências decorrentes, bem como sugeriu o encaminhamento do procedimento apuratório a esta justiça especializada, diante do cometimento, em tese, de crimes militares. O Ministério Público requereu o cumprimento de diligências complementares, contudo o 2º Ten PM Gilvan Veloso dos Reis teve uma liminar cassada em seu desfavor, retornando à condição de 1º Sgt PM. Diante deste impedimento para continuar as diligências requeridas pelo Parquet, o Comandante do 46º BPM, acertadamente, determinou a substituição do antigo encarregado, que voltara à condição de praça, pelo então 2º Ten PM Pedro Paulo de Matos Marinho, que prosseguiu o IPM. Desta forma, não vislumbro qualquer irregularidade formal na designação do então encarregado do IPM, 2º Ten PM Gilvan Veloso dos Reis, que, na condição de oficial, iniciou e concluiu o inquérito e o encaminhou ao seu Comandante. No período de 19/06/2015 a 20/07/2015, o 2º Ten Gilvan tinha investidura legal para desempenhar as atividades de polícia judiciária. Desta forma, não há que se falar em efeito ex tunc, para se anular todo o procedimento, se todas as condições previstas no artigo 15 do CPPM foram observadas. O IPM é uma peça informativa, cuja finalidade é produzir um lastro probatório mínimo à propositura da ação penal, cujo destinatário final é o Ministério Público. Em relação à alegação do apelante de que há vício procedimental no PAD que afronta o artigo 155 do MAPPA, pela ausência da assinatura de duas testemunhas de apresentação quando do depoimento do Delegado e do Investigador da Polícia Civil, testemunhas de acusação que, no entendimento da defesa, comprometeram gravemente o apelante, ouso discordar deste entendimento. O apelante não colacionou nos autos a cópia integral do PAD, o que impossibilita a análise de todo o acervo probatório produzido e suscita o questionamento se estas alegações realmente procedem. Ressai da Decisão de Processo Administrativo-Disciplinar publicada no BGPM Res. n. 62, de 02/03/2017 (Ev. 1 – DOC17), da lavra do Comandante-Geral da PMMG, que ficou comprovado nos autos que o então Cb PM Rafael Guimarães Velloso Figueiredo Leão teria repassado, a pedido de Régio, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 chefe de uma organização criminosa, por duas ou três vezes, as senhas para se checarem dados sigilosos. Das informações colhidas no inquérito policial feito pela Polícia Civil, foi constatado que o apelante teria acessado o sistema de consulta mais de 100 (cem) vezes buscando dados para serem repassados aos criminosos, colocando em risco a segurança das operações planejadas pela PMMG, bem como a segurança dos policiais que executavam estas intervenções contra a organização criminosa que atuava na região de Monte Carmelo, mas com ações em todo o território nacional, realizando fraudes bancárias através da utilização de dados de outras pessoas, no cometimento de crimes de estelionato. A testemunha, inquirida às fls. 238/240, e os graduados, inquiridos às fls. 260/263 e 268/270, foram unânimes em seus depoimentos em afirmar que, se as acusações contra o recorrente fossem comprovadas, ele não mais teria condições de permanecer na PMMG. Portanto o acervo probatório carreado nos autos é muito desfavorável ao apelante e não foram apenas os depoimentos do Delegado de Polícia e do Investigador que comprovaram as acusações, mas também o depoimento de outras testemunhas e outras provas produzidas nos autos. Desta forma, não considero ser relevante convocar duas testemunhas de apresentação para confirmar o depoimento de duas testemunhas que são agentes do Estado e têm fé pública de ofício para declarar o que sabem em um processo administrativo-disciplinar. Com relação à alegação do apelante de que houve violação ao devido processo constitucional, em afronta ao previsto no artigo 352, § 3º, do MAPPA, em virtude de a CPAD ter inquirido 9 (nove) testemunhas de acusação e a defesa do acusado ter inquirido apenas 5 (cinco), não tendo sido garantida a paridade de armas entre a acusação e a defesa, mais uma vez razão alguma assiste ao recorrente. Estabelece o artigo 352 do MAPPA: Art. 352 – As testemunhas serão intimadas por meio de ato expedido pelo Presidente da Comissão, ou pelo membro por ele determinado. [...] § 3º - O vogal-interrogante inquirirá, sucessiva e separadamente, as testemunhas que a Comissão julgar necessárias ao esclarecimento da verdade e, posteriormente, as apresentadas pela defesa, estas limitadas a 5 (cinco) por acusado, salvo quando a portaria for motivada por mais de um fato, quando o limite máximo será de 10 (dez). Está muito claro no art. 352, § 3º, do MAPPA que a CPAD poderá inquirir quantas testemunhas ela achar necessário para o esclarecimento dos fatos. A defesa apresentou um rol de 6 (seis) testemunhas e decidiu depois dispensar uma delas. Tais normas têm por objetivo tornar mais célere o PAD, pois, na maioria dos casos, são acusados vários policiais, e o número de testemunhas não pode ser ilimitado, sob pena de tornar o processo muito longo, correndo o risco de prescrição. Não há, portanto, qualquer irregularidade neste procedimento, que está amparado pelo que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 prevê o artigo 352, § 3º, do MAPPA. Para cada acusado, a norma limita a apresentação de cinco testemunhas. Em relação à alegação do apelante de que houve violação ao princípio da fundamentação da decisão administrativa exarada pelo Comandante-Geral da PMMG, em afronta ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF/88, revelando um pronunciamento meramente formal, sendo um simulacro de fundamentação/motivação, o que implicaria na reforma da decisão e retorno dos autos ao juízo de origem, novamente razão nenhuma assiste ao recorrente. O PAD tem rito previsto na Resolução Conjunta n. 4.220 (MAPPA), de 28/06/2012, com vigência a partir de 03/09/2012. Todos os procedimentos estão consubstanciados nesta Resolução, com modelos de todos os documentos que devem fazer parte da normal tramitação dos feitos. A decisão do PAD de Portaria n. 116.599/10ª RPM, publicada no BGPM Res. n. 62, de 02/03/2017, da lavra do Comandante-Geral da PMMG, autoridade única com competência na corporação para demitir militares estaduais, através de processo administrativo, também obedece aos padrões de modelos referenciais previstos no MAPPA, e o ato de demissão do Comandante-Geral também segue estas regras. Portanto, a decisão foi muito bem fundamentada no Ev. 1 – DOC17 dos autos. Não há pronunciamento meramente formal algum, já que segue um modelo referencial próprio das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais. Não há qualquer violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88, pois a decisão foi exarada por autoridade competente, com motivação e enfrentamento de todos os tópicos contestados pela defesa do apelante. O ato administrativo é perfeito e acabado, não merecendo nenhum retoque. No que tange à alegação de que a sanção demissionária foi desproporcional e irrazoável, tendo em vista que o recorrente foi condenado pelo mesmo fato nesta justiça especializada, como incurso no artigo 326 (violação do sigilo funcional), a uma pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, inferior a de dois anos previstas nas penas privativas de liberdade, novamente se equivoca a defesa do apelante. Temos que considerar que as instâncias penais e administrativas são independentes, e a primeira só terá repercussão na segunda quando houver a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não sucede neste feito. Não há discrepância alguma se na seara criminal o regime aberto e a pena imposta de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção desautorizam a perda da função pública. Os parâmetros da legislação penal diferem da legislação administrativa. De regra, todo crime militar afronta a hierarquia e a disciplina e, por conseguinte, infere-se que há transgressão disciplinar residual. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante é avaliado pela autoridade competente diante dos preceitos estabelecidos no CEDM, que abrange a PMMG e o CBMMG. Trata-se de matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que se deve restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 regularidade nos procedimentos e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Na análise do Comandante-Geral da PMMG, o conjunto probatório carreado aos autos comprovou a procedência das acusações que pesavam em desfavor do então Cb PM Rafeal Guimarães Velloso Figueiredo Leão, ficando demonstrado que as condutas graves praticadas foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, motivo pelo qual decidiu pela sanção disciplinar demissionária do apelante. A proporção e a razoabilidade fazem parte dos atos discricionários da autoridade competente, na salvaguarda de proteção da sociedade contra aqueles indivíduos que optam por trilhar o caminho da criminalidade, e, como consequência, a busca da quebra dos pilares de sustentação das Instituições Militares. Sem a hierarquia e a disciplina, estas Instituições Militares não se sustentam. Daí o dever imperioso do Comandante-Geral de expurgar todos os militares que cometerem desvios graves de conduta, como forma de separar as maçãs podres das boas nas unidades militares, para que não possam contaminar todo o conjunto de homens valorosos e abnegados na defesa da vida e do patrimônio das pessoas. Com estas considerações, verifico que não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seu defensor foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram oportunidade de exercer de forma plena a ampla defesa e o contraditório. O processo administrativo-disciplinar observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo. Nesses termos, deixo de acolher as preliminares suscitadas pela defesa de violação do poder instrutório e de proibição da “decisão surpresa”, conforme argumentos preambularmente lançados neste voto. Atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, pelo que ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente des. Relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de abril de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator